Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001024-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JACKSON MACEDO ARAUJO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO “EL PATRON”.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA.

organização criminosa armada. Milícia. Receptação de cargas roubadas. Agiotagem. Extorsão. Lavagem de capitais. Exploração do jogo do bicho.
PACIENTE POLICIAL MILITAR. INTEGRANTE DO BRAÇO ARMADO

DA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
APONTADO COMO HOMEM DE CONFIANÇA D
A CÚPULA
DA ORCRIM.

SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PESSOAL DO DEPUTADO ESTADUAL QUE FIGURA, EM TESE, COMO LÍDER DA SÚCIA. ORCRIM QUE TEM OUTROS MEMBROS PERTENCENTES Às forças de segurança pública estaduais.
CAPACIDADE DE
INFLU
Ê
NCIA
SOBRE AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL EVIDENCIADA.
batalhão de polícia
MILITAR
incapaz de evitar a entrada de celulares
NAS CELAS
.
Apreensão de aparelhos de comunicação e DE anotações referentes a transações bancárias na cela do pacie
n
t
e.
INDÍCIOS
CONSISTENTES
DE QUE O PACIENTE MANTEVE SUA ATUAÇÃO NA ORCRIM ENQUANTO ESTEVE CUSTODIADO NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR.

TESE DEFENSIVA DE
NULIDADE DA DECISÃO. SUPOSTA OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. RITO LEGAL OBSERVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POLICIAL MILITAR. ENCARCERAMENTO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. POSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO
E
DENEGADO
.

I
–
Trata-se de Habeas Corpus
i
mpetrado pelos advogados BRUNO TEIXEIRA BAHIA (OAB/BA 15.623) e MATHEUS CÉSAR ABRÃO DO CARMO (OAB/BA 72.007), em favor do Paciente JACKSON MACEDO ARAÚJO JÚNIOR, apontando como
A
utoridade
C
oatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.
De acordo com os Impetrantes, a
A
utoridade indigitada
C
oatora decretou, em 04/12/2023, a prisão preventiva do Paciente e de outros investigados na “Operação El Patron”, tendo sido o Paciente recolhido a estabelecimento prisional militar em 07/12/2023. Todavia, aduzem que, transcorridos mais de 30 dias do cumprimento da ordem judicial, a
A
utoridade
I
mpetrada, mesmo diante da ausência de qualquer fato novo e suprimindo o regular exercício da ampla defesa e contraditório, optou por protocolar pedido de inclusão emergencial do Paciente no Sistema Penitenciário Federal, resultando na instauração do
p
rocedimento de nº 7000003-13.2024.4.03.6000, em tramitação na 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande. Seguem narrando que, em 08/01/2024, foi publicada decisão reconhecendo o pedido feito e determinando a transferência do Paciente, pelo prazo de 90 dias, ao Presídio Federal de Campo Grande/MS. Neste contexto, sustentam a ausência de fundamentação da decisão e inobservância do quanto previsto no art. 3º da Lei nº 11.671/08, que prevê que somente serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles indivíduos cuja manutenção em unidade prisional comum implique em risco à sua segurança ou à segurança pública. Nesta senda, afirmam que à época da decretação da prisão preventiva e da audiência de custódia não foi feita qualquer menção a motivos que sustentassem o pedido de inclusão emergencial do Paciente no sistema penitenciário federal. Porém, semanas depois, sem qualquer alteração no cenário fático, a
A
utoridade
C
oatora apresentou o pedido em questão com base nos mesmos argumentos já utilizados para sustentar a segregação cautelar do Paciente. Entretanto, asseveram que tal fundamentação não se mostra idônea para lastrear o pedido de transferência de estabelecimento prisional, bem como defendem que o Paciente já se encontra custodiado há mais de 30 dias sem que qualquer incidente relacionado à própria segurança ou à quebra de rotina do estabelecimento prisional no qual se encontra tenha sido noticiado. Lado outro, alegam que houve violação ao devido processo legal em razão da supressão da defesa, uma vez que o procedimento adotado pelo
J
uízo de origem ignorou os preceitos positivados através do art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.671/08, o qual estabelece que, instruídos os autos de transferência, a Defesa será ouvida no prazo de 05 (cinco) dias. Neste particular, aduzem que “
Conforme revela a análise atenta dos autos, não existem quaisquer informações sobre o requerimento inicial de transferência ou intimação para que o patrono do Paciente pudesse se manifestar. Em verdade, apenas se observa certidão juntada já constando a decisão que reconheceu o pedido feito e determinou a transferência do Paciente por 90 dias ao Presídio Federal de Campo Grande/MS (ID 426760539 na origem)
”. E continuam: “
Para além disso, a existência de e-mail enviado pelo Ministério Público Federal, registrado no processo principal através do ID 426926503, solicitando acesso ao pedido para inclusão de presos no Sistema Penitenciário Federal, revela dois fatos: de início, pela data de envio, 29 de dezembro de 2023, resta claro que existiu tempo mais que suficiente para que a defesa pudesse ser intimada. Depois, o simples fato de que o parquet federal precisou requerer acesso a um documento que ele mesmo foi intimado para opinar acerca demonstra, de forma inequívoca, a forma como o procedimento em questão foi executado, denotando um escamotear desnecessário de descabido.
” Assim, afirmam que o órgão ministerial foi devidamente intimado para se manifestar sobre o referido pedido, enquanto a Defesa sequer possuía informações sobre a existência e fundamentação do pleito até o momento da decisão. Por fim, entendem que houve desrespeito às prerrogativas da função de militar e violação ao quanto previsto no art. 73 da Lei nº 6.880/80, tendo em vista que o Paciente enquanto policial militar, somente poderia ser preso, mesmo provisoriamente, em estabelecimento militar. Desenvolvendo seus argumentos nesse sentido, pugnam pela concessão de medida liminar para suspender a decisão que determinou a transferência do Paciente para o Presídio Federal de Campo Grande no Estado do Mato Grosso do Sul ou, caso já tenha sido transferido, seja determinado o seu imediato retorno para que permaneça em presídio militar até que se decida o mérito da questão.
Ao final, requerem seja concedida a ordem, anulando-se a decisão objurgada, mantendo o Paciente, provisoriamente, no presídio militar, localizado no Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado da Bahia.

II
-
De acordo com o art. 3º, da Lei 11.671/08, “
Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório
”.
Em seguida, o art. 4º, da Lei 11.671/08, estabelece,
em seu caput
, que “
A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória
”, e, em seu §2º,
prescreve
que “
Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta precatória, pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a competência para o processo e para os respectivos incidentes
”.

III
-
Nessa esteira, denota-se que,
in casu
,
a Autoridade Impetrada detém competência para
decidir

sobre

o
pedido
de urgência
feito pelo Ministério Público e pela autoridade administrativa (Delegado de Polícia) de transferência do Paciente para presídio federal
de segurança máxima, determinando o encaminhamento dos autos
de transferência
ao Juízo Federal,

a fim de que este proceda ao exame de admissibilidade.
Na decisão impetrada, o Juízo indicado como Coator aclarou que
“
Esse Magistrado figura na lista de substituição da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana na qualidade de terceiro substituto, nos moldes da lista publicada anualmente pelo E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
”, de sorte que “
os autos foram encaminhados a esse Magistrado em razão do impedimento do titular da mencionada unidade judiciária, afastamento do primeiro substituto e gozo de férias ou licença da segunda substituta
”,
demonstrando, assim, sua competência para decidir sobre o pedido emergencial.

Com efeito, no presente caso concreto, o Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana, por ser o competente para apreciar e julgar o pedido de prisão preventiva do Paciente, é, também, o competente para
decidir sobre a transferência do Acusado para
presídio

federal de segurança máxima -
cabendo,
posteriormente,
ao Juízo Federal, averiguar a regularidade formal do pedido,
sem, contudo, adentrar o mérito da questão, sob pena de usurpação da competência estadual.

IV
-
Registre-se que,
recentemente, a Terceira Seção do STJ,
ao julgar o AgRg no CC n. 197.970/PA
(
Relatora: Min. LAURITA VAZ, Julgado em 3/8/2023
)
,
reafirmou que “
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe à Justiça Federal discutir os motivos declinados pelo Juízo que solicita a transferência ou a permanência de preso em estabelecimento prisional de segurança máxima, pois este é o único habilitado a declarar a excepcionalidade da medida
”.

V
-
Assim, o
bserva-se que o Paciente responde à ação penal de nº 8029305-26.2023.8.05.0080, em trâmite perante o Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana,
no bojo da qual foi
decretada sua prisão preventiva,
e realizada a audiência de custódia, após o cumprimento do édito prisional.
Nessa esteira, na audiência de custódia, o referido Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana/BA manteve a
segregação
cautelar do Acusado e, posteriormente, decidiu

pela transferência deste para presídio federal de segurança máxima, em virtude de sua alta periculosidade - Policial Militar, “
detentor de comportamento reiterado voltado à prática de ilícitos penais graves
”, integrante da alta cúpula de organização criminosa, sendo, em tese, um dos principais integrantes do braço armado da súcia, responsável diretamente pela segurança pessoal do líder da ORCRIM, supostamente um Deputado Estadual, que, com capacidade de influência sobre as instituições estaduais, coordena e executa a atuação da associação
criminosa armada
, que é voltada à prática de extorsões, agiotagem, exploração do jogo do bicho, cobrança violenta de dívidas, receptação de cargas roubadas e lavagem de dinheiro,
com alguns membros pertencentes às forças de segurança pública estaduais.

VI
-
Para além disto, a decisão
impetrada
também indicou,
de forma idônea,
como fundamento
da transferência d
o Paciente
para presídio federal de segurança máxima, a circunstância
de
que
o “
atual batalhão prisional onde Jackson encontra-se custodiado já demonstrou se
r
incapaz de impossibilitar que os presos tenham acesso a aparelhos telefônicos e cometam delitos
”.
Nessa esteira, é nítido que a decisão guerreada foi proferida pela autoridade judiciária com competência para tanto, e detém fundamentação idônea, devendo ser mantida a transferência e permanência do Paciente em presídio de segurança máxima federal, porquanto este é homem de confiança da alta cúpula de complexa organização criminosa armada, com efetiva capacidade de influência sobre agentes de segurança pública estaduais.

VII
-
I
nclusive, a Autoridade Impetrada, ao prestar informações, ressaltou que foram apreendidos
, nos dias 16 e 18 de janeiro de 2024, aparelhos celulares, rádio receptor, faca, e inúmeras anotações de valores e contas para movimentações de transferências financeiras,
dentro da cela na qual o Paciente se encontrava custodiado no Presídio Militar,
evidenciando que “
a permanência no sistema penitenciário federal é imprescindível, a fim de evitar o contato dos denunciados com o meio externo e frear as supostas atividades ilícitas, já que mesmo dentro de um batalhão policial, em razão das prerrogativas do paciente, enquanto agente estatal, houve intensa movimentação contábil e foram utilizados meios de comunicação de uso proibido no sistema de custódia
”.
O Juízo de piso, ao prestar informações, ressaltou ainda – com acerto – que “
a necessidade de manutenção permanece consubstanciada na reiterada comunicação entre membros da suposta Organização criminosa, mesmo sob custódia, o que leva a crer que as movimentações financeiras permaneceram em andamento enquanto o paciente foi mantido em custódia local
”.
Destarte,
de acordo com os elementos que compõem estes autos,
a decisão impetrada foi proferida por Juízo competente e está alicerçada em fundamentação idônea,
tendo sido demonstrado
, de forma concreta, a periculosidade extrema do Paciente
e a sua capacidade de manter contato com os outros membros da organização criminosa
armada
enquanto esteve custodiado no Batalhão da Polícia Militar – sendo imperiosa, por conseguinte,
a necessidade de tran
sferência e de manutenção do Acusado em
presídio federal de segurança máxima, pautada no interesse da segurança públic
a
.
Precedentes do STJ.

VIII
-
A Defesa alega ainda que
“o Paciente, enquanto Policial Militar, somente poderia ser preso, mesmo provisoriamente, em estabelecimento militar
”. Todavia
,
de acordo com precedentes

do Superior Tribunal de Justiça,
o fato de o Paciente “
ser policial militar não impede sua transferência ao Sistema Penitenciário Federal, uma vez que a reiterada jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a prisão especial assegurada ao militar, custodiado provisoriamente, ‘consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum (art. 295, § 1º, do CPP)’. (HC 51.324/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014)
.” (STJ, RHC: 115918 RJ 2019/0214294-6, Quinta Turma, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2019).

IX
-
Registre-se que o direito da pessoa encarcerada de ficar em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, devendo ser “
aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso
” (STJ, RHC n. 115.918/RJ, Relator Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019).
Logo,
in casu
, a colocação do Paciente em presídio distante de sua residência não configura infringência ao ordenamento pátrio, porquanto autorizada por Lei especial, de nº 11.671/2008, que dispôs sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima.

X
-
Quanto à ausência de manifestação da Defesa, antes de o Juízo Impetrado decidir pela transferência do Paciente, denota-se que o §6º, do art. 5º, da Lei 11.671/08, autoriza que a autoridade judiciária, em situações excepcionais, determine a imediata transferência do preso, para, após, instruir completamente os autos,
ouvir
a Defesa,
e
decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada.
Ademais, o Juízo Impetrado informou ainda que “
a Defesa tem total acesso ao procedimento no qual refere a ocorrência de cerceamento, já que todo o conteúdo se encontra nos autos principai
s”.
Destarte
, tendo sido disponibilizado à Defesa acesso aos autos, o contraditório e a ampla defesa foram resguardados e exercidos, tanto que o Acusado pôde se insurgir contra a medida adotada, inclusive com a impetração do presente remédio heroico perante esta Egrégia Corte. Assim, não se vislumbra ofensa à ampla defesa e ao contraditório,
devendo ser mantida, em todos os seus termos, a decisão guerreada
. Trata-se de contraditório diferido, perfeitamente admissível, que se aplica aos provimentos jurisdicionais em casos de urgência.

XI
-
“
A transferência de preso para penitenciária federal sem sua prévia oitiva não é causa de nulidade do ato, quando restar demonstrado o caráter de urgência da medida e se o exercício da ampla defesa restar diferido para data posterior à inclusão emergencial
” (STJ, RHC: 27688 RO 2010/0029897-0,
Quinta Turma,
Relator: Min. GILSON DIPP, Data de Julgamento: 05/10/2010, Data de Publicação: DJe 18/10/2010).

XII
- F
az-se oportuno

registrar
,
por derradeiro,
que

a decisão
que decret
ara
a prisão preventiva do Paciente
foi analisada e mantida, recentemente (
30/01/2024)
, por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça,
quando do julgamento do Habeas Corpus de n.º 8064958-38.2023.8.05.0000,

tendo sido ressaltado, no Acórdão do referido julgado, que “
as condutas imputadas ao Paciente são extremamente graves - Policial Militar que integra organização criminosa armada (milícia), voltada à prática de extorsões, agiotagem, exploração do jogo do bicho, cobrança violenta de dívidas, receptação de cargas roubadas e lavagem de dinheiro –, de sorte que a prisão cautelar se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não sendo suficientes, para tanto, medidas cautelares diversas
”.
No Acórdão referente ao HC de
n.º 8064958-38.2023.8.05.000,
restou consignado ainda que, de acordo com o relatório de investigação da Polícia Federal: “
nas capturas de telas encontradas na nuvem do Paciente (conta jackson-macedo@hotmail.com), há trechos de diálogos que evidenciam a prática de agiotagem, cobranças e extorsões, com referências à alcunha do Paciente (MACACO) como forma de intimidar/ameaçar/cobrar devedores - ‘[se a dívida não for paga,] Dou a MACACO / Quero ver se você paga ou não / [...] / Paga com a vida ou com dinheiro’ -, além de fichas contendo os resultados dos jogos do bicho, desde o ano de 2020 até 2022, de forma constante, com frequência quase mensal”;

“Na lista de contatos da nuvem do Paciente, vários aparecem com a expressão ‘cobranç
a
’ junto ao nome”
; e,
“Em paralelo, o relatório policial aponta que, neste mesmo período (2020 a 2022), o Paciente teve uma rápida ascensão patrimonial, com a aquisição de, pelo menos, três veículos (FIAT/PULSE AUDACE TF200 2022/2022 / Placa: RUA2C17: valor comercial: R$ 98.397,0015; HONDA/ADV 150 2022/2022 / Placa: RPI3I90: valor comercial: R$ 21.580,0016; HONDA/HR-V EXL HS 2023/2023 / Placa: RPT8C86: valor comercial: R$ 149.154,0017), além de uma fazenda em Feira de Santana/BA, o que é incompatível com sua renda declarada
”
(TJBA, Habeas Corpus nº 8064958-38.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 30/01/2024).

X
III
-

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8001024-72.2024.8.05.0000,

i
mpetrado pelos advogados
BRUNO TEIXEIRA BAHIA (OAB/BA 15.623)
e
MATHEUS CÉSAR ABRÃO DO CARMO (OAB/BA 72.007)
, em favor do Paciente
JACKSON MACEDO ARAÚJO JÚNIOR,
apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
mant
endo,
em todos os seus termos, a decisão guerreada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06